Tribunal: STF
Processo: HC 209848
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Dosimetria. Patamar de redução da minorante. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Willian Holanda de Moura em favor de Lucilia Sales Vieira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 502.714 /SP (evento 3).



    Ao Paciente foi imposta medida socioeducativa de internação provisória pela suposta prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 2).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    No caso dos autos, o Juízo singular indeferiu o pedido de indulto, o que restou mantido pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 53-56): 



    (...). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 23/6/2016, o HC n. 118.533/MS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, passou a adotar o entendimento de que "o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda", conforme ementa a seguir transcrita: 



    (...). 



    Após esse julgamento, a Quinta e a Sexta Turmas do STJ, revendo posição anteriormente adotada, passaram a acompanhar o julgado do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...).



    Desse modo, a execução penal deve tratar o crime praticado pela paciente como crime comum, e não, como crime de natureza hedionda, para fins de cálculo de possíveis benefícios. Com fulcro nesse paradigma, não mais subsiste o óbice à concessão do indulto ou da comutação aos condenados por tráfico privilegiado. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, de ofício, concedo a ordem, para cassar o acórdão impugnado e determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que reaprecie o pedido de indulto formulado pela paciente (Execução Criminal n. 0017300-31.2017.8.26.0502 ), com base no Decreto n. 9.246/2017, sem considerar o crime de tráfico privilegiado como fator impeditivo para obtenção do indulto. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a exasperação indevida da pena. Aduz a possibilidade de fixação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, em medida liminar, o direito de a paciente aguardar em liberdade o julgamento final deste habeas. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora